Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705033-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIELA MARIA MASCHWITZ BERLIN D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli – ME (atual Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda – ID 29234772), Gabriel Harrison Dias da Rocha e Harrison Soluções Financeiras Ltda em face da r. sentença (ID 29234781) que, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores ajuizada por Gabriela Maria Maschwitz Berlin, julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar os Réus/Apelantes a devolverem à Autora/Apelada a quantia de R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais). No ID 29957409, foi juntada petição de terceira, Indira Vale de Oliveira, informando a existência de sentença transitada em julgado nos autos dos Embargos de Terceiro no 0716001-15.2021.8.07.0001 por ela ajuizados, determinando a desconstituição da indisponibilidade averbada por ordem do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no Proc. no 0704649-60.2021.8.07.0001, na matrícula do imóvel descrito como sala no 164, no 1o pavimento do Bloco A da quadra CA-01, lote A, Centro de atividades do SHIN, Brasília/DF (IDs 29957412 - pág. 97 e 29957412 - pág. 144 e 29957413). Diante de desse fato, pugna a terceira pela expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, para retirada da indisponibilidade averbada na matrícula do mesmo imóvel (Av. 10/92028), por determinação do Juízo de primeira instância, nos presentes autos (IDs 29234728 e 29957413 - pág. 2). É o relatório. Decido. Registre-se que na matrícula do imóvel em questão constam diversas averbações de indisponibilidade, decretadas neste feito e, também, em outros processos em curso contra os Réus/Apelantes (ID 29957413). Destaque-se que a r. sentença que determinou a desconstituição da indisponibilidade incidente sobre o imóvel, e que fundamenta o pleito de liberação da constrição no presente feito, foi proferida por Juízo diverso, em sede de Embargos de Terceiro que tramitou entre partes diferentes, distribuído por dependência em relação a processo distinto, razão pela qual não produz efeitos no que tange aos presentes autos, nos termos do art. 506 do CPC/15. Dessa forma, indefiro o pedido de cancelamento da indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel por determinação do Juízo de primeira instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator